Tribunal: TJPA
Processo: 0811226-70.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2022-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0811226-70.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: PAULO HENRIQUE BRAGA DA COSTA

AGRAVADO: EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

MONITORAMENTO ELETRÔNICO. DECISÃO FUNDAMENTADA E ESCORREITA. POSSIBILIDADE. MONITORAMENTO TEMPORÁRIO. AUSÊNCIA DE CASA DE ALBERGADO. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos,

relatados

e

discutidos

os

autos,

acordam

o

Excelentíssimos Senhores

Desembargadores

integrantes

da

Sessão

Ordinária

do

Plenário

Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar provimento, nos termos no voto da relatora.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam-se os presentes autos eletrônicos de recurso de Agravo em Execução Penal (Petição –ID 6708611),interposto, mediante Defensor Público Estadual, e com suporte no art. 197 da Lei nº 7.210/84 –LEP, em prol do Apenado
PAULO HENRIQUE BRAGA DA COSTA
, contra a Decisão proferida, nos autos de Execução Penal nº 0009192-53.2020.8.14.0401, pelo Juízo de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém (ID 6708966),que, mesmo beneficiando-o com a progressão ao regime Aberto-Domiciliar para o cumprimento do restante de sua pena, e constando dos autos registro (devidamente certificado) de bom comportamento carcerário ostentado pelo mesmo, determinou o emprego de monitoração eletrônica.

Consoante o entendimento da Defesa Técnica Agravante, e em suma, a forma automática e genérica (para todos os apenados indistintamente) de como se deu a determinação do monitoramento eletrônico contrariaria o princípio da individualização da pena, por se tratar de medida cuja necessidade haver ia de ser demonstrada pelo Juízo, ao que se adicionaria o fato de se constituir a mesma em penalidade mais gravosa que a prevista em lei para o respectivo re gim e (aberto), o que não haver ia de sofrer mudança com o fato de inexistir no Estado espaço carcerário adequado (Casa de Albergado).

Em contrarrazões o representante do ministério público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento.

A decisão foi mantida, juízo de retratação.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e improvimento.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço e passo a analisa-lo.

Pleiteia o agravante o cumprimento da pena em regime aberto sem o uso do monitoramento eletrônico, sob o argumento de insuficiência de fundamentação da necessidade e inadequação do uso do dispositivo da decisão guerreada.

Observo que o magistrado ao determinar o monitoramento eletrônico o fez nos seguintes termos,
verbis (ID 6708966):

“
Dessa forma, o(a) apenado(a) cumprirá todo o restante da pena em regime aberto na “Casa de Albergado”ou estabelecimento congênere, nos termos do que preceitua o Código Penal (art. 33, § 1º, "c", Código Penal). Obrigar-se-á, durante sua estada na Casa de Albergado, ter autodisciplina e senso de responsabilidade, devendo permanecer recolhido durante o período noturno e nos dias de folga, sendo permitido, todavia, que o apenado, fora do estabelecimento e sem vigilância, trabalhe, estude, frequente cursos e realize outras atividades autorizadas (art. 36 do Código Penal).

Todavia, considerando que, inadvertidamente, não há Casa de Albergado na Região metropolitana de Belém, tampouco estabelecimentos congêneres compatíveis com o regime ora determinado decorrente da progressão, fica permitido ao condenado o cumprimento da reprimenda no modo menos gravoso, inclusive por meio de prisão domiciliar mediante monitoração eletrônica (STF. Plenário. RE 641320/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 11/5/2016), conforme diretrizes estabelecidas na súmula vinculante56 do STF.”

Como muito bem ressaltou o Custos Legis,
verbis (ID 7380645):

“
...
diferentemente do que ocorre em uma situação normal –a exigir, como tal, a presença de fundamentação no tocante ao monitoramento eletrônico –, no caso concreto a prisão domiciliar revestiu-se de caráter excepcional para atender ao socorro do momento, em situação instalada tanto no Estado do Pará quanto em outros Estados da Federação –mas não em todos–, relativo à tomada de uma providência para o cumprimento de pena em regime aberto nos locais onde não haja disposição de Casa de Albergado ou instituição similar, contexto em que o monitoramento aparece não simplesmente com o uma opção a ser motivada caso utilizada, mas, sim , e com o ressaltado nas contrarrazões recursais, com o uma necessária ferramenta de fiscalização e controle de horários, pois exatamente no horário em que o apenado haveria de se recolher à Casa de Albergado ele passaria a se recolher ao seu próprio lar. Ou seja, ficaria diariamente sem fiscalização e controle algum.

Daí a desnecessidade, via de regra, de , em casos com o esse –monitoramento eletrônico em prisão domiciliar a vinda da inexistência de Casa de Albergado para o cumprimento de pena–, se falar em ausência do dever de motivação, já que não se trata de uma simples medida restritiva de direito aplicável, ou não, ao apenado conforme sua necessidade, mas, sim , e sobretudo, uma condição essencial (sine qua non) para a própria funcionalidade e caráter do processo executório, para o qual o dever de fiscalização não se mostra dispensável, até mesmo pela possibilidade de se promover a responsabilização administrativa ou judicial por eventual violação dos deveres (cometimento de falta leve, média ou grave) a que estiver o apenado sujeito durante a vigência do regime aberto. Certamente não à toa o Egrégio STF tem se referido com naturalidade ao atrelamento automático do monitoramento eletrônico à prisão domiciliar em casos como o ora tratado (específicos).”

Trago a colação decisão sobre a possibilidade de monitoramento eletrônico:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. INEXISTÊNCIA DE VAGA NO REGIME ABERTO. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. NECESSIDADE. SÚMULA N. 568/STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1. O monitoramento eletrônico é necessário quando concedida, de forma excepcional, a prisão domiciliar para o resgate da reprimenda, nos casos de ausência de vaga em estabelecimento prisional compatível com o regime para o qual houve a progressão (ut, HC 357.239/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 21/10/2016) 2. In casu, foi concedida ao recorrente a progressão para o regime aberto e, diante da inexistência de vaga em Casa de Albergado, lhe foi deferida Prisão Domiciliar mediante monitoração eletrônica e aceitação de determinadas condições. 3. Incidência da Súmula n. 568/STJ: "O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema". 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp 1016695/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 10/03/2017).

Não vislumbro qualquer ilegalidade na decisão, inclusive a medida de monitoração eletrônica pode ser revista a qualquer tempo e, caso essa medida excepcional gere algum constrangimento ao apenado ou se torne desproporcional, pode ser revogada.

Desta feita, trata-se de medida cautelar aplicada de forma não perpétua, que será revogada quando se tornar desnecessária ou inadequada.

Nessa senda, de acordo com a convenção de política criminal aplicada pelo juízo da Execução Penal da Região Metropolitana de Belém, a retirada do monitoramento deve ser realizada com 03 (três) meses ou 01 (um) ano da instalação do equipamento, a depender do apenado possuir ou não vínculo de trabalho e comprovado o bom comportamento carcerário atestado pelo Núcleo Gestor do Monitoramento Eletrônico (NGME).

Diante do exposto, conheço e julgo improvido o agravo, em consonância com o parecer ministerial, mantendo a decisão guerreada.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 21/02/2022